Tribunal: TJDFT
Processo: 0014566-96.2016.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 129, CAPUT, DO CP.
Se não há evidência pericial ou médica acerca da relação de causalidade entre o fato e o acidente vascular cerebral do tipo isquêmico que ocasionou o afastamento da vítima de suas ocupações habituais por mais de trinta dias, a desclassificação da conduta para a do tipo penal previsto no artigo 129, caput, do Código Penal é medida que se impõe.
Apelação parcialmente provida para desclassificar a conduta para a do art. 129, caput, do CP, reduzindo a pena.